Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-27.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS DEVIDAMENTE ASSINADA PELA PARTE AUTORA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO POR MEIO DA ASSOCIAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que o Apelante não alegou nenhum vício na celebração da avença, tampouco impugnou a assinatura por ele aposta no documento denominado “Autorização”, o negócio jurídico firmado apresenta-se lícito, obrigando as partes ao cumprimento do conteúdo declarado.
2. Após 12 (anos) aquiescendo com a referida cobrança, não pode agora alegar a inexistência da relação jurídica da qual aderiu por sua vontade. Se o Autor não concordava com os descontos, por certo não deveria assinado o documento denominado “Autorização”.
3. Com efeito, incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373 CPC/2015.
4. In casu, o Autor/Apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente.
5. Recurso improvido.